Tribunal: CARF
Processo: 10814.722539/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.722539/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.095 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
SARAIVA E SICILIANO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/10/2014
LANÇAMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS. DEPÓSITO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A propositura de ação judicial e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não impedem a formalização do lançamento pela Fazenda Pública.
Por outro lado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito
integral e em dinheiro, em data anterior à do vencimento do tributo, impede a
exigência de multa e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que negava
provimento ao recurso. Processo julgado em 23/09/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-74.642,
proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.722539/2015-97
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/10/2014

INOCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
PREVISÃO DE MULTA.

Aplica-se ao infrator a multa prevista pelo inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996,
no percentual de 75% do valor do imposto lançado de oficio, quando não estiverem
presentes as hipóteses elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN)
para suspensão da exigibilidade do tributo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo e retratado no acórdão recorrido, o que passo a
fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face da empresa SARAIVA E
SICILIANO S/A, CNPJ no 61.365.284/0001-04, para exigência de Imposto de
Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e multa por prestação de
informação inexata ou incompleta de natureza administrativo-tributária (1%), além de
multa de ofício (75%) e juros de mora, cujo montante totalizou R$ 850.820,83.

A autuação apresenta os seguintes fatos:
 Acobertada pela Declaração de Importação
- DI no 14/2043603-3, de fls. 49 a
55, registrada em 22/10/2014, a referida empresa submeteu mercadorias a
despacho aduaneiro de importação, em duas adições;
 Na adição 001, foram declarados 6.000 unidades de “e
-readers” (leitor de
livros digitais), modelo BOOKEEN LEV CYBOY4F-SA, nome comercial LEV
COM LUZ, objeto da fatura comercial no 20140929-BR-SARAIVA,
classificação tarifária (NCM) 8471.41.90, cujas alíquotas de II e IPI, na data do
registro da DI, eram, respectivamente, de 16% e 15%;
 A importadora registrou nos D
ados Complementares da DI que a mercadoria
objeto da adição 001 equipara-se a livros, assim sendo, goza de imunidade
tributária em relação aos impostos federais. Não obstante, ingressou com
mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, em face do Inspetor da
Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, no qual postula provimento
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

jurisdicional que reconheça a imunidade, prevista pelo artigo 150, inciso VI,
alínea ‘d’, da Constituição Federal, para os referidos aparelhos, por conseguinte,
a inexigibilidade do II e do IPI no despacho aduaneiro, bem como a
reclassificação da mercadoria para o código (NCM) 4901.99.00;
 A decisão liminar determinou à autoridade coatora, tão somente, que “....se
abstenha da prática de qualquer ato tendente ao perdimento ou alienação dos
“leitores de livros digitais” (LEVSARAIVA), constantes do conhecimento de
transporte MAWB no 180-69265593 e HAWB no TEH1006784 e Fatura no
20140929-BR-SARAIVA, objeto deste mandamus, enquanto não houver ulterior
decisão nos autos.”;
 Irresignada com a citada decisão judicial, a empresa ajuizou agravo de
instrumento, cuja decisão deferiu em parte a liminar pleiteada, “...para
determinar a conclusão do desembaraço aduaneiro do leitor de livros digitais (e-
Reader) constante do Conhecimento de Transporte MAWB n.o 180-69265593 e
HAWB n.o TEH – 10067484, Packing List n.o 20140929-BR-SARAIVA e da
Fatura Comercial (Comercial Invoice) n.o 20140929-BR-SARAIVA, que irá
ingressar no território nacional, sem a exigência do recolhimento de impostos
federais (impostos de importação e sobre produtos industrializados), em virtude
da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, d, da CF/88.”;
 Em 03/11/2014, dando cumprimento à citada decisão judicial, as mercadorias
objeto da DI no 14/2043603-3 foram desembaraçadas pela fiscalização;
 Na visão da fiscalização, a importadora não faz jus a imunidade pleiteada, pois
o aparelho “e-reader” não se confunde com livro ou com o papel usado em sua
impressão, sendo apenas o meio físico pelo qual o leitor tem acesso às obras
literárias, além disso, a norma constitucional deve ser interpretada
restritivamente, não sendo possível aplicá-la por analogia;
 De acordo com o que consta neste processo, os créditos tributários exigidos
através do auto de infração estão com a exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional – Código Tributário
Nacional (concessão de medida liminar em mandado de segurança), tendo sido
as autuações efetivadas para prevenir a ocorrência de decadência nos
lançamentos.

Cientificada dos lançamentos em 23/04/2015 (fl. 117), a autuada apresentou
impugnação e documentos em 12/05/2015 (fls. 130 a 204). Alegou:

1. De início, apresentou um histórico sobre a autuação;

2. A tempestividade da impugnação;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

3. Impetrou mandado de segurança, perante a 6a Vara Federal de Guarulhos,
visando prevenir ato coator para assegurar a imunidade tributária frente aos
impostos federais (II e IPI), prevista no artigo 150, IV, ‘d’, da CF/88, para os
aparelhos confeccionados exclusivamente para leitura de livros digitais, modelos
Bookeen Lev – CYBOY4S-SA (nome comercial LEV) e Bookeen Lev com Luz
– CYBOY4S-AS (nome comercial LEV COM LUZ), importados da China. O
pedido liminar foi indeferido, tendo sido necessário interpor agravo de
instrumento para liberação das mercadorias sem o recolhimento do II e IPI;

Direito à imunidade frente aos impostos federais.

4. A imunidade tributária conferida pelo artigo 150, IV, “d”, da Constituição
Federal de 1988, abrange também os livros eletrônicos, que não foram referidos
expressamente pelo constituinte apenas porque à época não existiam ou não se
encontravam ainda difundidos;

5. Não se trata de interpretação extensiva;

6. O papel não é elemento essencial à ideia/conceito de livro, sendo apenas seu
suporte físico. O aparelho e-reader não se confunde com o livro, mas sem dúvida
está incluso na ideia fundamental do contribuinte de “papel destinado a sua
impressão”;

7. O ilustre fiscal se equivoca ao pautar seu entendimento no conceito de outras
funções ou utilizações do leitor de livros digitais, quando o que interessa é a sua
finalidade. O dispositivo possui tais funcionalidades apenas para leitura das
obras. Citou diversos julgados do Poder Judiciário;

Da inaplicabilidade da multa de ofício (75%).

8. O fato gerador da multa aplicada de ofício está previsto no inciso I, do artigo
44, da Lei no 9.430/1996. Reproduziu o referido artigo. Referida multa somente é
aplicável em casos de lançamento de ofício, assim definidos pelo artigo 149 do
CTN;

9. Discorreu sobre o lançamento de ofício. Reproduziu o artigo 149 do CTN;

10. O fato gerador da referida multa ocorre na ausência de recolhimento, no caso
de recolhimento a menor ou de declaração inexata de tributo (principal), apurado
por meio de lançamento de ofício pela entidade tributante;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

12. No caso dos autos, não há erro quanto ao cálculo dos tributos que foram
depositados corretamente;
13. A liminar foi concedida antes mesmo do registro da Declaração de
Importação, o que faz cair por terra qualquer pretensão de aplicação da multa de
oficio prevista pelo artigo 44 da Lei no 9.430/1996;

14. A liminar concedida enseja a aplicação do artigo 151, incisos IV e V, do
CTN. Reproduziu decisão do Poder Judiciário;

15. Deve ser cancelada a aplicação da multa de 75% com escopo no artigo 44 da
Lei no 9.430/1996;

Pedidos.

16. Ao final, requereu o cancelamento e arquivamento do auto de infração, com
o reconhecimento de que as mercadorias importadas são imunes, nos termos do
artigo 150, IV, “d”, da Constituição Federal de 1988. Caso não seja esse o
entendimento, que ao menos seja cancelada a multa de 75%, por ser inaplicável
ao caso.
Não obstante, consta do documento de fl. 213 (Comunicação no 128, de 29/05/2015),
encaminhado pela Unidade preparadora à impetrante (fls. 218, 220 e 221), que os
seguintes créditos tributários foram desmembrados deste para o processo administrativo
no 10814.723831/2015-27:

- Imposto de Importação (II), no valor de R$ 223.752,13;

- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor de R$ 243.330,45;

- Multa prevista pelo artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (1% sobre o
valor aduaneiro da mercadoria), combinado com o artigo 69 da Lei no 10.833/2003, no
valor de R$ 13.984,50.

Os créditos relativos ao II e ao IPI foram considerados definitivamente constituídos na
esfera administrativa, em face da ocorrência de concomitância entre os processos
administrativo e judicial, nos termos da proposta de fls. 209 a 211 e da decisão de fl.
212.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

Com relação ao crédito relativo à referida multa, a transferência se deu pelo fato da
mesma não ter sido expressamente impugnada, também nos termos da proposta de fls.
209 a 211 e da decisão de fl. 212.

Assim sendo, neste processo, permaneceram apenas os créditos tributários relativos às
multas previstas pelo artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo
artigo 14 da Lei no 11.488/2007 (75% sobre os valores exigidos a título de II e IPI),
cujos valores somam R$ 350.311,94, que não estão sendo discutidos judicialmente,
porém, foram formalmente impugnados pela defesa.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 19/09/2016,
conforme Termo de Ciência de fls. 243, apresentando o Recurso Voluntário na data de
04/10/2016, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação do Imposto de
Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na importação, no valor total,
incluindo juros, multas (de ofício de 75%, e multa administrativa multa por prestação de
informação inexata ou incompleta de 1%), de R$ 850.820,83, relativo à DI no 14/2043603-3, de
fls. 49 a 55, registrada em 22/10/2014, por falta/insuficiência de recolhimento dos aludidos
impostos.
Segundo relato fiscal, a Contribuinte, após o registro das importações, impetrou
Mandado de Segurança no 0007487-84.2014.403.6119, com pedido de liminar, tendo por
objetivo assegurar o desembaraço aduaneiro de equipamentos eletrônicos “e-readers” (leitores de
livros digitais) sem a exigência do recolhimento do II e IPI incidentes na importação, alegando
que a função precípua de tais equipamentos seria a leitura de livros e que, por este motivo,
gozariam da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal.
A liminar foi deferida parcialmente pelo TRF da 3o Região, após interposição de
Agravo de Instrumento (AI no 0026262-74.2014.4.03.0000/SP) pela Impetrante, em 21/10/2014,
conforme consulta realizada no sítio do TRF (fl. 456), determinando a conclusão do
desembaraço aduaneiro da mercadoria, sem a exigência do recolhimento dos impostos federais,
em decorrência da imunidade.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

Assim, a Contribuinte logrou efetivar, em 03/11/2014, o desembaraço da
declaração de importação DI n° 14/2043603-3 de 22/10/2014, sem a exigência do recolhimento
dos impostos federais (II e IPI), na importação de referidos leitores de livros digitais.
Destaca-se que na DI em referência (fl. 50), além das informações referentes à
liminar proferida no MS, também consta a existência de depósitos judiciais nos valores de
R$ 223.582,71 (II – fl. 63 e 124) e R$ 243.146,19 (IPI – fl. 65 e 126), ambos realizados em todos
realizados no dia 22/10/2014, além do complemento do depósito por alteração cambial do
recolhimento nos montantes de R$ 169,43 (II – fl. 69 e 125) e R$ 184,26 (IPI – fl. 66 e 127),
totalizando os valores depositados de R$ 223.752,13 (II) e R$ 243.330,45 (IPI), feitos no dia
seguinte, em 23/10/2014.
Referida tutela foi revogada, em 23/04/2015, mediante decisão do TRF da 3a
Região (AI no 0026262-74.2014.4.03.0000/SP) que negar provimento ao agravo de instrumento.
Posteriormente, adveio sentença de mérito, em 27/04/2015, que concedeu
parcialmente a segurança, para reconhecer a imunidade em relação aos leitores de livros digitais
e a inexigibilidade do II e IPI no desembaraço aduaneiro.
Dessa forma, a fiscalização, em 14/04/2015, lavrou os Autos de Infração visando
à cobrança dos créditos tributários de II e IPI Importação, bem como os juros, multa de ofício de
75% e multa administrativa de 1% pela apresentação de informação incorreta ou inexata.
O Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (i) que, a liminar foi
parcialmente deferida após interposição de agravo de instrumento e, nada obstante, a
interpretação restritiva da imunidade do art. 150, inciso VI, alínea ‘d’, da CF não merece
prosperar; (ii) discorre sobre a necessidade de se aplicar a imunidade em referência, entendendo
que a importação dos ‘e-readers’ se assemelha a importação de livros e enumera os argumentos
que justificam a sua convicção; (iii) pugna pela inaplicabilidade da multa de 75% por entender
que inexistiu o fato gerador correspondente. Além disso defende que o registro da DI foi
realizado posteriormente a decisão que deferiu a liminar nos autos do MS, logo incabível a
aplicação da multa.
Posteriormente à apresentação da impugnação pelo contribuinte, a unidade de
origem certificou a existência de concomitância entre o objeto da autuação e aquele discutido
nos autos do MS no 0007487-84.2014.403.6119, ressaltando que a medida judicial não
questionou a cobrança das multas de ofício e a administrativa de 1%, e nesse ponto afastou a
concomitância (fls. 206 a 209). Assim, por meio do despacho de fls. 210, considerou-se
definitivamente constituído os créditos tributários correspondentes aos valores principais de II e
IPI importação, assim como da multa administrativa, diante da inexistência de impugnação
expressa, e negou-se seguimento, nestas partes, à impugnação apresentada. O Contribuinte
tomou ciência através da COMUNICAÇÃO n° 128/2015, fl. 213.
Assim, tem-se que o presente processo administrativo se circunscreve apenas à
avaliação da aplicação da multa de ofício de 75%, impugnada pelo Autuado.
A DRJ manteve a multa de ofício, salientando que a aplicação da penalidade está
vinculada ao não recolhimento dos tributos que estão sendo discutidos judicialmente pela
Impugnante. Explica que a fiscalização, fl. 14, aplicou a multa de ofício, afastando o disposto no
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

art. 63, da Lei no 9.430/96, haja vista que a DI foi registrada antes da decisão que deferiu a
liminar em Mandado de Segurança. Faz uma análise cronológica das fatos e conclui que a DI
fora registrada em 22/10/2014, data anterior, ao deferimento da liminar suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário se deu em 23/10/2014 (fls. 42 a 46). Ademais, salientou que os
depósitos efetuados pela impugnante até a data do registro da DI, relativos ao II e IPI, não foram
realizados em montantes suficientes para atender ao disposto pelo artigo 151, inciso II, do CTN.
Conclui que o que restou caracterizado é que na data do registro da DI a
exigibilidade dos impostos (II e IPI) não estava suspensa, dada a inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas pelo artigo 151 do CTN. Destarte, cabível a aplicação das multas
questionadas, aplicadas sobre os valores dos impostos exigidos, no percentual de 75%.
Em Recurso Voluntário, a Contribuinte defende a inocorrência do fato gerador da
multa aplicada e explica que não é cabível a aplicação da multa de ofício porque foi realizado o
depósito no valor integral do débito, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso II, do CTN. Explica que, diferente do acórdão recorrido, a Recorrente
somente registrou a DI por conta dos depósitos judiciais e não por conta da liminar, conforme
consta na própria DI, fl. 50. Portanto, havendo a suspensão da exigibilidade por conta do
depósito integral dos valores exigidos antes da lavratura do AI, não há que se falar em aplicação
da multa de ofício.
Assiste razão à Recorrente.
Da narrativa realizada acima, resta claro que a Contribuinte obteve provimento
liminar, em 21/10/2014, conforme se extrai da consulta realizada no site da Justiça fiscal e nas
fls. 44 a 46. Confira:
Liminar deferida parcialmente no AI no 0026262-74.2014.4.03.0000/SP

Vê-se que, diferente do que entendeu a Fiscalização e a DRJ, a DI foi registrada
no dia 22/10/2014, em data posterior ao deferimento da liminar, em 21/10/2014. Caracterizada,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

portanto, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPI e II, o que possibilitaria, por
si só, o desembaraço dos equipamentos sem o recolhimento destes impostos incidentes na
importação.
Importante dizer que a liminar perdeu seus efeitos em 23/04/2015, data posterior à
lavratura do AI, em 14/04/2015 (ciência em 23/04/2015), momento em que os créditos estavam
com sua exigibilidade suspensa, impossibilitando a cobrança da multa de ofício.
Contudo, a Recorrente chama a atenção para o fato de que somente registrou a
DI por conta dos depósitos judiciais integrais realizados e não por conta da liminar
deferida, conforme consta na própria DI, fl. 50:

De fato, da análise do documento, a razão para a possibilidade de registro da DI
foi a existência de depósitos judiciais nos autos do MS no 0007487-84.2014.403.6119:

Depósitos de II – código 7363:

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

Depósitos de IPI – código 7391:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

Da análise das telas acima, apura-se que os depósitos judiciais de II e IPI referem-
se ao período de apuração de 31/10/2014, com data de vencimento em 31/10/2014, sendo certo
que todos os depósitos foram realizados antes da data do vencimento dos tributos. Em
22/10/2014, foram realizados os depósitos nos valores de R$ 223.582,71 (II – fl. 63 e 124) e R$
243.146,19 (IPI – fl. 65 e 126), e, em 23/10/2014, os complemento do depósito por alteração
cambial do recolhimento nos montantes de R$ 169,43 (II – fl. 69 e 125) e R$ 184,26 (IPI – fl. 66
e 127), totalizando os valores depositados de R$ 223.752,13 (II) e R$ 243.330,45 (IPI), valores
esses que compõe o valor exigido pela fiscalização por meio do AI lavrado em 14/04/2015 (fl.
02):
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

Portanto, é evidente que os depósitos se deram nos montantes integrais e
realizados antes do vencimento dos tributos, o que caracteriza a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, na forma do art. 151, do CTN.
De uma forma ou de outra (liminar ou depósito integral) a suspensão da
exigibilidade do crédito impede que a autoridade fiscal realize os atos de cobrança (por exemplo,
a propositura da execução fiscal), o que não quer dizer que a autoridade fiscal não possa
promover o lançamento de ofício dos valores não recolhidos a fim de prevenir a decadência, caso
em que não lhe seria imputada a multa de ofício, a teor do que determina o art. 63, da Lei
9.430/96, literis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.

(grifou-se)
Tal entendimento também se aproveita quando se verifica o depósito integral dos
valores antes do vencimento dos tributos. Entendo que a Recorrente, ao buscar exercer o seu
direito constitucionalmente previsto de submeter a sua questão à apreciação do Poder Judiciário
(art. 5o, XXXV, da CF), não pode ser penalizado com a aplicação de uma multa de ofício, de
caráter punitivo, sobre os valores que ele mesmo já considerou que poderiam ser devidos e que,
antecipando-se ao fisco, os depositou judicialmente, antes de qualquer procedimento de ofício a
eles relativo.
Ademais, no caso de depósito integral, destaco o enunciado da Súmula CARF no
05, do CARF, segundo a qual “São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.722539/2015-97

integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral”.
Desta forma, sabendo que os depósitos integrais foram realizados (22/10/2014 e
23/10/2014) antes do vencimentos dos tributos e antes da lavratura dos Autos de Infração
(14/04/2015), deve ser afastada a aplicação da multa de ofício.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital